Tribunal: TJDFT
Processo: 0005168-94.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição do roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (facão) quando os autos comprovam, de forma uníssona e coerente, o cometimento do delito.
2. Em sede de Arguição de Inconstitucionalidade, apreciada pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ARI no 2018002005802-5, de Relatoria da Desembargadora VERA ANDRIGHI), por maioria, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/18, que determinava a revogação do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal, por vício formal, ante à constatação de supressão de uma fase no processo legislativo, uma vez que houve manifesta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, e 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
3. Observa-se, portanto, que a revogação do art. 4o da Lei n. 13.654/2018, por inconstitucionalidade formal, deu-se de modo a ocorrer a repristinação do art. 157, §2o, inciso I, do Código Penal, punindo-se, novamente, com a causa de aumento, o emprego de armas diferentes das de fogo.
4. Recurso conhecido e desprovido.